Tribunal: STF
Processo: ADC 3
Classe: ADC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-02
Data de publicação: 1999-12-02

Ementa:
EMENTA:   - CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 15, LEI 9.424/96. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. DECISÕES JUDICIAIS CONTROVERTIDAS.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. FORMAL: LEI
COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. NATUREZA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.  § 5º,
DO ART. 212 DA CF  QUE REMETE SÓ À LEI. PROCESSO LEGISLATIVO.
EMENDA DE REDAÇÃO PELO SENADO. EMENDA QUE NÃO ALTEROU A PROPOSIÇÃO
JURÍDICA. FOLHA DE SALÁRIOS - REMUNERAÇÃO. CONCEITOS. PRECEDENTES.
QUESTÃO INTERNA CORPORIS DO PODER LEGISLATIVO. CABIMENTO DA ANÁLISE
PELO TRIBUNAL EM FACE DA NATUREZA CONSTITUCIONAL.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL: BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO DO ART.
154, I DA CF QUE NÃO ATINGE ESTA CONTRIBUIÇÃO, SOMENTE IMPOSTOS. NÃO
SE TRATA DE OUTRA FONTE PARA A SEGURIDADE SOCIAL. IMPRECISÃO QUANTO
A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. A CF QUANTO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO DEFINE A
FINALIDADE:  FINANCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E O SUJEITO PASSIVO
DA CONTRIBUIIÇÃO: AS EMPRESAS. NÃO RESTA DÚVIDA.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI AMPLAMENTE DEMONSTRADA.
               AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE QUE SE JULGA
PROCEDENTE, COM EFEITOS EX-TUNC.